Tribunal: TJBA
Processo: 8052884-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052884-75.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: PEDRO BARBOSA Advogado(s):VANEZA DA ROCHA SANTANA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE REQUISIÇÃO PRÉVIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de contratos bancários especificados na inicial, sob pena de aplicação de medidas coercitivas, inclusive mandado de busca e apreensão, além de multa, nos termos do art. 400 do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se há interesse de agir diante da alegação de ausência de requerimento prévio de documentos à instituição financeira;(ii) saber se é cabível a procedência da ação de exibição de documentos diante da natureza do pedido e da comprovação da solicitação administrativa. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, ante a existência de solicitação administrativa prévia não atendida, devidamente comprovada nos autos. 4. A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa e autônoma, sendo legítimo o seu manejo quando comprovada a necessidade da parte e a recusa injustificada do requerido. 5. A sentença está em conformidade com o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1000 do STJ quanto à adoção de medidas coercitivas na hipótese de não exibição injustificada dos documentos. 6. Os honorários sucumbenciais foram fixados com base em equidade e devem ser mantidos, não havendo razão para modificação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1."É cabível a ação de exibição de documentos em face de instituição financeira, quando demonstrada a solicitação prévia e a ausência de resposta satisfatória." 2. "A rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir é medida que se impõe quando comprovado o requerimento administrativo anterior." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 400, parágrafo único, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp 1193560/SP, j. 23.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052884-75.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada PEDRO BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora . Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora